Tribunal: STF
Processo: Rcl 75594
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, i, ‘e’ do cpp por fundamento constitucional. Ofensa ao paradigma configurado. Precedentes. Reclamação procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos nº 1.0000.24.377805-7/001.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Órgão Reclamado afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o beneficiário desta reclamação “foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV, e no art. 126, §§6º e 7º, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção, no regime inicial aberto. A Juíza-Presidente determinou a prisão do réu, conforme determina a segunda parte do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal”. 



    Sustenta que “a defesa interpôs recurso de apelação, sem apresentar suas razões recursais, e impetrou Habeas Corpus, o qual teve a liminar indeferida. Entretanto, no mérito, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por maioria, concedeu a ordem, afirmando que (i)- o Supremo Tribunal Federal já vedou a execução provisória das penas, ao afirmar a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54; (ii)- a soberania dos veredictos não implica a execução imediata da pena, ante a possibilidade de cassação da decisão dos jurados; (iii)- seria desproporcional e desarrazoado conferir tratamento diferenciado aos condenados em crimes de competência do Tribunal do Júri; e (iv)- o acusado permaneceu em liberdade durante todo o decurso processual, não subsistindo os requisitos da prisão preventiva”.



    Assim, “considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em sua suposta incompatibilidade com o princípio constitucional da presunção de inocência – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103- A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal com esteio em sua suposta incompatibilidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    O acórdão reclamado está assim ementado (grifei):



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA SUPERIOR A 15 ANOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 492, INCISO I, ALÍNEA "E" DO CPP – NÃO VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – GARANTIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 



    - A aplicação do art. 492, inciso I, alínea "e" do CPP está condicionada a uma interpretação sistêmica das normas legais e constitucionais existentes.



    - Em observância ao princípio da presunção de inocência, não se mostra adequado o indeferimento do direito de recorrer em liberdade apenas em razão do quantum da condenação. 



    - Não é admissível a tese da soberania do veredicto do júri para justificar a execução provisória da pena em julgamento. 



    Voto Vencido:



    01. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade do delito, reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 



    02. Condenação pelo Conselho de Sentença a pena superior a 15 (quinze) anos, impondo a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 492, I, “e” do CPP. 



    03. Defeso a este E. Tribunal proceder ao controle abstrato de constitucionalidade em razão da Súmula Vinculante n. 10 do E. STF.”.



    Nessa linha, entendo que a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da Constituição da República. Como se vê, a justificação da decisão reclamada guarda fundamento implícito na inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Não foi aplicado, portanto, um dispositivo da legislação infraconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pela Corte Especial do Tribunal estadual. 



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes, por ofensa à Súmula Vinculante 10, as reclamações ajuizadas também pelo Ministério Público contra acórdãos do TJMG, que afastaram a incidência da segunda parte da alínea ‘e’ do inc. I do art. 492 do CPP, mesmo aos condenados à pena igual ou superior à quinze anos de reclusão. Cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 64.579/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/02/2024; Rcl 60.746/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2023; Rcl 60.502-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2023; Rcl 64.183/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/12/2023; Rcl 64.473/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04/03/2024. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-09-2023).



    Registro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.235.340/SC, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 1.068-RG/STF), em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, ‘e’, do CPP, firmou tese no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator